Tribunal: TJSP
Processo: 1011213-08.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA – pretensão da autora ao ressarcimento do valor pago aos segurados em decorrência de avarias em equipamentos eletrônicos – ação improcedente com apelo da autora – inconformismo justificado tendo em vista a ausência de comprovação do nexo causal entre os prejuízos dos segurados e o serviço de fornecimento de energia elétrica da requerida - sentença mantida - recurso

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA – pretensão da autora ao ressarcimento do valor pago aos segurados em decorrência de avarias em equipamentos eletrônicos – ação improcedente com apelo da autora – inconformismo justificado tendo em vista a ausência de comprovação do nexo causal entre os prejuízos dos segurados e o serviço de fornecimento de energia elétrica da requerida - sentença mantida - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011213-08.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011213-08.2018.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No: 37.448
APEL.No: 1011213-08.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE . : ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
APDO. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
*AÇÃO DE COBRANÇA
pretensão da autora ao
ressarcimento do valor pago aos segurados em decorrência
de
avarias
em
equipamentos
eletrônicos

ação
improcedente com apelo da autora
inconformismo
justificado tendo em vista a ausência de comprovação do
nexo causal entre os prejuízos dos segurados e o serviço de
fornecimento de energia elétrica da requerida - sentença
mantida - recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação monitória, ajuizada
por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A em face da
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, objetivando o
ressarcimento
da
indenização
paga pela
autora
aos
segurados TURUKO SAKUGAVA, IDYMILSON PIMENTEL, JOANA
XAVIER DOS SANTOS, FÁTIMA SILVA DE SOUZA e MARLENE
RIBEIRO SANDOVAL FERREIRA, no valor de R$7.300,00, “em
decorrência de eventos climáticos, ocasionando oscilações
de energia elétrica vindo a danificar determinados bens,
os quais foram devidamente indenizados” (fls. 1). Nos
termos da petição de fls. 116/117, a inicial foi emendada
para ser convertida em ação regressiva e, posteriormente,
por meio da petição de fls. 120/126, foi novamente
emendada para ser convertida em ação de cobrança, o que
restou deferido pelo juízo a quo.
2. A r. sentença de fls. 278/283 julgou
improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da
causa.
3.
Apelou
a
autora
(fls.
286/299),
arguindo cerceamento de defesa em virtude do julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011213-08.2018.8.26.0114 -Voto no
3
do feito sem a fixação dos pontos controvertidos e sem a
apreciação prévia das provas indicadas a fls. 274/275, o
que também caracterizou “decisão-surpresa” vedada no art.
10 do CPC/15. No mérito, alegou que os laudos técnicos
apresentados comprovaram as oscilações de energia que
causaram os danos nos equipamentos eletrônicos dos
segurados, anotandoe ainda que referidos laudos não foram
impugnados pela requerida. Ademais, “em nenhum momento a
veracidade dos eventos danosos aos segurados ou o vínculo
deles com a seguradora foi objeto de discussão, fatos
estes incontroversos, tanto que nos Embargos Monitórios
apresentados pela apelada, não fora discutido o mérito
quanto a existência dos eventos ou a relação dos
segurados com a seguradora, apenas há a discussão sobre o
nexo de causalidade entre os danos ocorridos e a
responsabilidade na qualidade da prestação de serviços
pela apelada” (fls. 289). Alegou que “a jurisprudência do
TJSP é pacífica no sentido de que, sendo as empresas que
realizaram os laudos idôneas e não demonstrado o
contrário pela ré/apelada, torna-se válida a prova
unilateral” (fls. 290), que a requerida não apresentou
provas da inexistência de oscilações em sua rede de
energia elétrica e que a responsabilidade da prestadora
de serviços é objetiva.
4. O recurso foi processado e respondido
(fls. 304/312). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. De início, analisa-se a preliminar de
cerceamento de defesa, que não comporta acolhimento tendo
em vista que os autos já estavam instruídos com os
elementos necessários à formação da convicção do juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011213-08.2018.8.26.0114 -Voto no
4
Ademais, a solução da questão independia de qualquer
providência a ser tomada na fase de dilação probatória
salvo a perícia nos equipamentos avariados, que todavia
não seria possível eis que a autora, na petição de
especificação de prova, consignou que “os equipamentos
não estão mais em posse da Seguradora haja vista o lapso
temporal desde o sinistro e a realização dos laudos de
avarias naqueles, os quais são mais do que suficientes
para se proceder com a perícia indireta” (fls. 274).
Nesse
contexto,
desnecessária
a fixação do pontos
controvertidos e, por conseguinte, a decisão saneadora.
6. Acresce que não é caso de se falar em
“decisão surpresa”, que não tem a ver com o julgamento
antecipado do feito mas com a impossibilidade do juiz
decidir com base em fundamento a respeito do qual não se
tenha dado às partes oportunidade de manifestação, eis
que o contraditório foi totalmente respeitado e observado
pelo juízo a quo. Ocorre que, após a inicial e a
contestação, foi aberto prazo para a especificação de
provas quando então o magistrado corretamente concluiu
pela desnecessidade de dilação probatória. Assim, fica
rejeitada a preliminar.
7. No mérito, o recurso não comporta
provimento uma vez que a autora não conseguiu comprovar
os fatos constitutivos do direito invocado consoante o
art. 373, I, do CPC/15. Embora a responsabilidade da
requerida,
na
qualidade
de prestadora de
serviços
públicos, seja objetiva consoante o art. 37, §6o, da
CF/88, referida circunstância não isenta a autora da
comprovação do nexo causal entre o dano sofrido por seus
segurados e o serviço de distribuição de energia elétrica
da requerida, o que não se verifica no caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011213-08.2018.8.26.0114 -Voto no
5
8. Justamente ao contrário, não há nada
que indique falha na prestação do serviço da requerida. A
autora,
sub-rogando-se
nos
direitos
dos
segurados,
pretende o recebimento de indenização paga a eles em
virtude de danos em equipamentos eletrônicos. Ocorre que
a inicial é extremamente genérica, sem maiores detalhes
de como ocorreram os fatos e cobrando por danos ocorridos
em datas diversas, limitando-se no mais a embasar a
pretensão
na
sub-rogação,
relação
de
consumo
e
responsabilidade objetiva da requerida, o que não é
suficiente para a procedência da ação.
9.
Nem
mesmo
os
pareceres
técnicos
trazidos com a inicial são suficientes para corroborar a
tese da autora porque, além de unilaterais, são
inconclusivos. O de fls. 58 consigna “descarga elétrica
danificando o aparelho causando a queima dos componentes
eletrônicos”, o de fls. 59 que “o aparelho foi danificado
pela descarga elétrica ocorrido no dia 19/5/2017 às 15:30
da tarde”, o de fls. 60 que “constatou-se oscilação na
rede elétrica causada por raios”, o de fls. 61 “sérios
danos em virtude de descarga elétrica” e o de fls. 65
“descarga e oscilações na rede elétrica”, ou seja,
respostas padrão e sem qualquer esclarecimento acerca do
tipo de análise realizada ou explicação dos motivos que
levaram às suas conclusões, anotando-se ainda que não há
nenhuma informação acerca da capacitação técnica dos
responsáveis, o que infirma suas conclusões.
10. Acresce que a autora não apresentou os
equipamentos avariados, o que dificulta em muito o
exercício do direito de defesa da requerida. E, embora
ela defenda que eles “não estão mais em posse da
Seguradora haja vista o lapso temporal desde o sinistro”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011213-08.2018.8.26.0114 -Voto no
6
(fls. 274), o que se percebe é que ela não precisaria
esperar até março/18, data da distribuição da ação (fls.
1), para cobrar as indenizações pagas aos segurados em
março, abril e maio/17 (fls. 2/3 da inicial). Verdade que
o momento do ajuizamento da ação é opção da autora,
todavia não a isenta de produzir as provas necessárias
para a comprovação dos fatos constitutivos do seu
direito.
11. Ante o exposto, não comprovado o nexo
causal entre os prejuízos dos segurados da autora e a
falha na prestação do serviço da requerida permanece a
sentença
conforme
lançada,
inclusive no tocante à
condenação da autora ao pagamento das verbas de
sucumbência, majorando-se apenas a verba honorária devida
ao patrono da requerida para 15% do valor atualizado da
causa.
12.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js